Tribunal: TJES
Processo: 5016997-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016997-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES: REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o cadastramento de unidades consumidoras receptoras e a alocação de créditos de energia excedente, além de obstar a migração compulsória para o Grupo A e a imposição de restrições fundamentadas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 a projetos com Parecer de Acesso emitido antes de 07/02/2023, sob o fundamento da proteção ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o interesse da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na interpretação de resoluções atrai a competência da Justiça Federal; (ii) estabelecer se o controle jurisdicional da aplicação temporal de normas regulatórias viola o princípio da separação de poderes; e (iii) definir se a aplicação imediata de novo marco regulatório a projetos de microgeração de energia já aprovados ofende o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar e julgar demandas entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica pertence à Justiça Estadual, uma vez que o interesse da ANEEL quanto à interpretação de normas regulatórias possui natureza genérica e mediata, o que afasta a incidência do inciso I do art. 109 da CF/1988.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos não fere a separação de poderes, pois a análise versa sobre a conformidade do ato com o ordenamento jurídico e a observância de garantias constitucionais, como a estabilidade das relações jurídicas.

A emissão do Parecer de Acesso pela concessionária de energia consolida a viabilidade técnica e jurídica da conexão nos moldes da regulamentação vigente à época, gerando para o consumidor uma legítima expectativa de direito e configurando ato jurídico perfeito, nos termos do inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988 e do art. 24 da LINDB.

A aplicação imediata das restrições trazidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 a projetos já aprovados e executados representa alteração unilateral das regras do
negócio
, descaracterizando o propósito dos contratos e afetando vultosos investimentos públicos realizados pela autarquia agravada.

O perigo de dano favorece o consumidor, diante do risco de impacto financeiro imediato e contínuo ao erário decorrente da migração compulsória para regime tarifário mais oneroso e da impossibilidade de compensação da energia produzida.

A reversibilidade da medida assegura a manutenção da tutela de urgência, visto que a concessionária poderá efetuar a cobrança de eventuais diferenças tarifárias caso ocorra a improcedência final do pedido principal no processo de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual o julgamento de lides entre concessionária e consumidor sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, inexistindo interesse jurídico direto da ANEEL que atraia a competência federal.

A alteração de regime tarifário por resolução normativa superveniente não atinge projetos de microgeração e minigeração distribuída que já possuem Parecer de Acesso emitido pela concessionária.

A proteção ao ato jurídico perfeito impede a aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 a conexões de energia elétrica estabelecidas sob a égide da regulamentação anterior.

O controle jurisdicional dos limites temporais de normas regulatórias administrativas é plenamente compatível com o princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXXVI do art. 5º e inciso I do art. 109 da CF/1988; art. 24 da LINDB; art. 300 do CPC; Lei nº 14.300/2022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021; Resolução ANEEL nº 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5009115-58.2023.8.08.0000, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 10.05.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5018441-08.2024.8.08.0000, rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.04.2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5014020-09.2023.8.08.0000, rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5016997-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO
: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

JUIZ: DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da r. decisão interlocutória (Id. 78567232 dos autos de origem), proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória nº 5036602-57.2025.8.08.0024, ajuizada pelo INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL (INCAPER).

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora Agravado para determinar que a Agravante, no prazo de 10 (dez) dias: (i) proceda ao cadastramento e à regularização das unidades consumidoras receptoras indicadas pelo INCAPER, efetivando a alocação dos créditos de energia excedente gerados pelas usinas fotovoltaicas da autarquia; e (ii) se abstenha de exigir a migração compulsória para o Grupo A e de aplicar qualquer outra restrição fundada na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 aos empreendimentos do autor que obtiveram Parecer de Acesso antes de 07/02/2023, mantendo o faturamento no Grupo B-optante e a operação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). O Juízo a quo fundamentou seu entendimento na probabilidade do direito, assente na proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF) e na segurança jurídica (art. 24, LINDB), considerando que os Pareceres de Acesso emitidos pela concessionária antes da nova resolução geraram uma legítima expectativa de direito ao Agravado, que realizou vultosos investimentos com base neles. O perigo de dano foi vislumbrado no prejuízo contínuo ao erário, diante da impossibilidade de compensação da energia produzida. Fixou, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 16372204), a Agravante EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. suscita, preliminarmente: (i) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a lide versa sobre a interpretação e aplicação de norma federal editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia federal cujo interesse na causa demandaria sua inclusão no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal; e (ii) a violação ao princípio da separação de poderes, por entender que a decisão judicial imiscuiu-se no mérito de ato administrativo de natureza eminentemente técnica, exercido em função delegada e em estrita observância à regulação setorial. No mérito, pugna pela reforma da decisão, aduzindo, em suma, que: (iii) inexiste direito adquirido ou ato jurídico perfeito a regime tarifário-regulatório, uma vez que o Parecer de Acesso é um ato de natureza precária que atesta a viabilidade técnica da conexão, não tendo o condão de imunizar o consumidor de alterações normativas supervenientes; (iv) sua conduta pautou-se no exercício regular de direito e no estrito cumprimento do dever legal de aplicar a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que regulamentou a Lei nº 14.300/2022 e estabeleceu novas condições para a participação de consumidores do Grupo B-Optante no Sistema de Compensação de Energia Elétrica na modalidade de autoconsumo remoto; (v) a manutenção da decisão agravada gera grave desequilíbrio econômico-financeiro no setor elétrico, perpetuando um subsídio cruzado custeado pelos demais consumidores, conforme já analisado pelo Tribunal de Contas da União (Decisão TCU na Representação n. 037.642/2019-7 – Id. 16372211); e (vi) o perigo de dano é inverso, pois a manutenção da liminar causa prejuízo à coletividade e à ordem econômica setorial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

I - DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A Agravante argui a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao fundamento de que a matéria controvertida exige a interpretação de resolução da ANEEL, atraindo o interesse da autarquia federal e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

A controvérsia, em sua essência, cinge-se à relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público de energia elétrica (Agravante) e uma unidade consumidora (Agravado), discutindo-se a aplicabilidade de normas regulatórias supervenientes a um projeto de microgeração de energia.

O interesse da ANEEL, na hipótese, é genérico e mediato, concernente à correta aplicação das normas por ela expedidas, não se confundindo com o interesse jurídico direto e específico que justificaria sua intervenção como parte no processo e o consequente deslocamento da competência. A lide não busca anular o ato normativo federal, mas sim definir o seu alcance temporal na relação jurídica concreta entre as partes.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao assentar que compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações que envolvem consumidores e concessionárias de serviço público, ainda que a matéria de fundo remeta a regulamentações de agência federal.

Destarte,
rejeito a preliminar.

II - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

A Agravante suscita, ainda, violação à separação de poderes, alegando que a decisão judicial interferiu indevidamente no mérito de ato administrativo de natureza técnica.

A preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisada. Contudo, adianto que não vislumbro, em princípio, a alegada violação. Ao Poder Judiciário é vedado substituir-se ao administrador na análise de conveniência e oportunidade, mas lhe compete, inegavelmente, o controle da legalidade dos atos administrativos. A controvérsia em apreço versa, precisamente, sobre os limites da aplicação da nova norma no tempo em face de situações jurídicas pretéritas, matéria eminentemente de direito e, portanto, passível de controle jurisdicional.

Assim,
rejeito a preliminar.

III – DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir o acerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à Agravante que se abstivesse de aplicar ao Agravado as restrições impostas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, mantendo-o no regime tarifário e de compensação de energia vigente à época da aprovação de seus projetos de usinas fotovoltaicas.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos, justificando a manutenção do provimento liminar.

A probabilidade do direito invocado pelo Agravado reside na robusta alegação de ofensa ao
ato jurídico perfeito
, ao
direito adquirido
e à
segurança jurídica
. Os documentos acostados aos autos de origem demonstram que o Agravado, antes da entrada em vigor da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, submeteu seus projetos de implantação de usinas fotovoltaicas à Agravante e obteve desta os respectivos Pareceres de Acesso, que autorizaram a conexão sob a égide da regulamentação então vigente (Resolução ANEEL nº 1.000/2021).

Tal ato de autorização da concessionária, ao atestar a viabilidade e aprovar o projeto nos moldes apresentados, consolidou uma situação jurídica e gerou para a autarquia Agravada uma legítima expectativa de que as regras do jogo não seriam alteradas em seu desfavor, especialmente após a realização de vultosos investimentos públicos para a execução do projeto. A superveniência de novo marco regulatório não pode, em princípio, retroagir para atingir situações já constituídas e aperfeiçoadas, sob pena de conspurcar a estabilidade das relações jurídicas, pilar fundamental do Estado de Direito.

A pretensão da Agravante de aplicar retroativamente as restrições da nova resolução aos projetos já aprovados e executados representa, em cognição sumária, manifesta violação ao ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo a mesma concessionária e a mesma controvérsia, tem se posicionado no sentido de proteger a
segurança jurídica
e a
legítima expectativa dos consumidores
. Colaciono, por sua pertinência, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. NOVAS REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE.
EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022
. VIOLAÇÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Na origem, os agravantes demandam em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, deduzindo como causa de pedir a alteração unilateral, por parte da requerida, da forma de compensação pela produção de energia excedente em sistema de produção fotovoltaico, utilizado em regime de compartilhamento do excedente de energia com outra unidade consumidora. Em 2022, foi editada a Lei Federal nº 14.300 que, dentre outras providências, instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), prevendo expressamente a figura do “B optante”. Visando regulamentar esse dispositivo legal, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 1.059/2023, que modificou a redação do § 3º, do art. 292, da Res. nº 1.000/2021, incluindo no dispositivo três incisos que abrigam as condicionantes para que a unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia possa fazer a opção pela tarifação no Grupo B (tensão inferior a 2,3 Kv), não obstante as instalações sejam do Grupo A (alta e média tensão). Constata-se que a situação dos agravantes consiste justamente na inobservância da condicionante prevista no art. 292, § 3º, inciso III, da Res. nº 1.000/2021, com a redação dada pela Res. nº 1.059/2023, ambas da ANEEL, que subordina a opção pelo Grupo B (B optante) à utilização do excedente de energia na própria unidade em que ocorreu a geração.
Dada a existência de relação contratual firmada anteriormente (ato jurídico perfeito) e a posterior alteração do regramento – que, como já salientado, sequer ocorreu por meio de lei em sentido estrito, mas via edição de simples ato infralegal, de modo que afigura-se equivocada a aplicação das disposições da Res. nº 1.059/2023 à relação firmada entre os agravantes e a agravada.
Há que se considerar, ainda, que os valores atualmente cobrados pelo consumo de energia, com a nova sistemática aplicada ao contrato, são consideravelmente maiores do que aqueles registrados no período anterior, descaracterizando o propósito do contrato firmado entre as partes. Por tais razões, o recurso merece provimento, para, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar que seja aplicado ao sistema de compensação de energia dos agravantes as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes, até o julgamento do processo de conhecimento. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009115-58.2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 10.05.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. PERIGO DE DANO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida determinou a manutenção dos agravados no Grupo B optante e no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), impedindo a migração compulsória para o Grupo A, em observância à segurança jurídica e à legítima expectativa dos consumidores.
2. A imediata aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode impor custos tarifários significativamente superiores aos consumidores que investiram na geração distribuída sob as regras anteriores, comprometendo a viabilidade econômica dos projetos.
3. O perigo de dano recai sobre os consumidores, que poderiam sofrer impactos financeiros irreversíveis caso fossem compelidos a arcar, de imediato, com os custos do novo enquadramento tarifário. 4. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá o recálculo dos valores pela concessionária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5018441-08.2024.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgado em 29.04.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO PELA EDP. PERIGO DE DANO. REENQUADRAMENTO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DA EDP. CUSTO EFETIVAMENTE MAIOR. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a homologação de projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, que demandou consideráveis investimentos, é inviável o reenquadramento repentino da empresa usuária por força de resolução da ANEEL editada pouco mais de um ano depois, gerando custos efetivamente maiores.
2. O perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de resolução da ANEEL. 3. A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença. 4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que, caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014020-09.2023.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgado em 03.07.2024)

O
periculum in mora
, por sua vez, é manifesto e milita em favor do Agravado. A não concessão da medida implicaria compeli-lo a migrar para um regime tarifário mais oneroso (Grupo A) e o impediria de usufruir do sistema de compensação de energia, frustrando o objetivo precípuo do investimento público realizado, qual seja, a economicidade e a sustentabilidade. Tal situação geraria um prejuízo contínuo e de difícil reparação ao erário. De outro lado, a medida é plenamente reversível para a Agravante, que, caso vencedora ao final da demanda, poderá realizar o refaturamento dos períodos em questão e cobrar eventuais diferenças.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

I
V
– CONCLUSÃO

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.